Tribunal: TJDFT
Processo: 0711782-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711782-17.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LORENA MASCARENHAS FERREIRA APELADO: BANCO INTER SA, SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autora LORENA MASCARENHAS FERREIRA (ID 76293579) em face de BANCO INTER S/A, SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA, CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, ante a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 76293569), que nos autos de procedimento de repactuação de dívidas (superendividamento), indeferiu a inicial e jugou extinto o processo sem resolução do mérito, condenando a Autora ao pagamento das custas processuais. Na origem, a Autora propôs ação de repactuação de suas dívidas, com fundamento no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. O Juízo de origem determinou a emenda à petição inicial (ID 76293560) para que a Autora juntasse aos autos os contratos firmados, apresentasse plano de pagamento em observância ao disposto na Lei do Superendividamento, dentre outras determinações. A Autora, porém, não se manifestou (ID 76293563). Após o decurso do prazo, a Autora compareceu aos autos requerendo a inversão do ônus da prova (ID 7629356). O Juizo de origem indeferiu o pedido, visto que o feito ainda se encontrava em fase de emenda à inicial, ou seja, a inicial nem sequer havia sido recebida (ID 76293567), ocasião em que foi concedido novo prazo à Autora para juntar os documentos solicitados ou provar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção. Mais uma vez a Autora deixou decorrer o prazo, sem manifestação. Sobreveio a sentença extintiva, com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC (ID 76293569). Em suas razões recursais (ID 76293579), a Apelante alega que: 1) houve cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a produção de provas e a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor; 2) está em situação de superendividamento, com dívidas que comprometem mais de 72% de sua renda líquida, o que inviabiliza o mínimo existencial; 3) o Juízo de origem adotou formalismo excessivo ao exigir documentos que poderiam ser apresentados pelos próprios Réus, detentores dos contratos; 4) a Lei 14.181/2021 garante ao consumidor superendividado o direito à repactuação judicial das dívidas, inclusive com nomeação de administrador e elaboração de plano compulsório; 5) o Decreto 11.150/2022 não deve limitar o mínimo existencial a R$ 600,00, devendo-se considerar as despesas reais do consumidor; 6) o indeferimento da petição inicial violou o devido processo legal e os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor. Ao final, pede o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, determinando o regular processamento da ação. O recurso veio desacompanhado do preparo recursal em face do requerimento de gratuidade nesta instância recursal. Em contrarrazões (ID 76293594, 76293596, 76293599, 76293607), os Apelados alegam que: a Apelante não comprovou a situação de superendividamento; os contratos foram celebrados de forma consciente e regular; os descontos respeitam os limites legais; e a petição inicial foi corretamente indeferida por ausência de documentos essenciais. Ao final, pedem o desprovimento do recurso. É o relatório. A Apelante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça sob a alegação de que não possui condições de arcar com as despesas processuais. Intimada a comprovar a condição de hipossuficiência (ID 76947594), a Apelante deixou transcorrer o prazo, sem manifestação. É o relatório. Decido. A Apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Foi oportunizada a ela a possibilidade comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira, mediante apresentação de documentos específicos, quais sejam, “cópia dos 3 (três) últimos contracheques, declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta-corrente, poupança e aplicações financeiras, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência” (ID 76947594). Mesmo intimada especificamente para juntar aos autos documentos que justificassem a sua condição de hipossuficiência, a Apelante não se manifestou, deixando, assim, de trazer elementos novos e suficientes aos autos aptos a comprovar a sua condição econômica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da justiça. INTIME-SE a Apelante para recolher o preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2025 14:49:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador